Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710313-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR NUNES DE AMORIM AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, SOLANGE DE CAMARGO COSTA MEIRELLES, LOURDES MEIRELLES DE MELLO, RUY AUGUSTO LAMAS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, na ação de usucapião (PJe 0003666-22.2014.8.07.0010), manteve a decisão anteriormente proferida para rejeitar a impugnação à nomeação de perito. Relata que a impugnação baseia-se na condição de que o Perito nomeado, Osvaldo Ari Abib, seria “contaminado” por ter atuado em outras demandas, além de ostentar falta de imparcialidade, quando se trata de processos envolvendo a TERRACAP. Acrescenta que houve impugnação quanto a sua capacidade técnica para atuar na demanda em questão, já que é situação complexa e necessita de perito expert no tipo de perícia que se requer, sob pena de gerar prejuízos aos envolvidos na demanda, em especial, ao agravante. Aduz que na ação popular 0007123-09.2012.8.07.0018 houve a substituição do perito nomeado, fato que demonstraria a necessidade de substituição do perito, uma vez que pode ter algum tipo de “contaminação” de cunho pessoal em razão do pedido de substituição nos autos da outra ação. Afirma que, naquela demanda, o expert trazia laudos periciais de maneira a ser sempre mais favoráveis à Terracap, em detrimento de particulares, o que por sua vez ocasiona a suspeição, e que, conforme lista oficial do TJDFT, o perito nomeado não possui especialidade em agrimensura, condição indispensável para o melhor resultado da perícia e melhor resposta aos quesitos elaborados pelas partes. Alega que a proposta de honorários apresentada possui valores exorbitantes e desproporcionais aos trabalhos a serem realizados e muito acima do valor médio pedido por outros técnicos e peritos. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para substituir o perito nomeado ou para conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o prosseguimento do feito. Preparo regular (ID 44890201). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Como visto, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, na ação de usucapião (PJe 0003666-22.2014.8.07.0010), manteve a decisão anteriormente proferida para rejeitar a impugnação à nomeação de perito. O pleito liminar cinge-se a “substituição do perito OSVALDO ARI ABIB, ou a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar o prosseguimento do feito com perito que aqui se impugna a nomeação”. A decisão agravada restou assentada nos seguintes termos, verbis: Sobre a impugnação à nomeação do perito (id 127226206): Diversamente do que afirma a impugnação, o perito não foi escolhido pela Terracap, mas nomeado pelo Juízo. Com efeito, o perito Osvaldo Ari Abib tem longa experiência na elaboração de perícias em inúmeros processos que tramitaram e tramitam junto à Vara do Meio Ambiente, não sendo verdadeira a ilação de que seus trabalhos sejam "problemáticos". Muito pelo contrário, são trabalhos de excelência, que costumam desvendar com clareza, cuidado e segurança técnica os temas submetidos à investigação pericial. Sublinho: exatamente porque comprovou a qualidade de seus trabalhos em vários outros processos, o perito nomeado goza da confiança do signatário. Aparentemente, o autor não concordou com as conclusões do perito nos laudos elaborados em outros feitos. Contudo, a opinião subjetiva da parte não influi sobre a nomeação do perito, que deve ser da confiança do Juízo, e não da parte, por razões óbvias: se o perito fosse nomeado a partir da simpatia ou antipatia por alguma das partes, aí sim estaria com a imparcialidade comprometida. O impugnante não comprovou que os laudos que critica tenham sido anulados por suspeição de parcialidade do perito, o que desarticula sua tese. De fato, para além da mera ilação pessoal do impugnante, não há qualquer demonstração de atuação tendenciosa "em único e exclusivo benefício à TERRACAP". Não se demonstrou que o perito tenha algum vinculo pessoal ou profissional com a empresa pública ou dela tenha recebido qualquer benesse, e tais hipóteses não se sustentam pela mera opinião subjetiva da parte. Ademais, não houve a demonstração de que a situação deste feito seja idêntica à que determinou a substituição do mesmo perito em outra ação, nem tampouco que a fundamentação tenha sido fundamentada em parcialidade do perito, e não mera conveniência do Juízo (e este foi o caso). Sobre a capacidade técnica: sendo perito inscrito na lista de peritos do Juízo, o que de pronto pressupõe a prévia comprovação de sua formação acadêmica e experiência profissional junto ao cadastro da VMA, o que afasta a ideia de que o perito não tenha a capacitação. Não se pode perder de vista que o que se exige do perito é, substancialmente, que tenha a capacitação, não se podendo presumir que, por não apresentar a demonstração de seu currículo por ocasião da apresentação da proposta de honorários, o perito não tenha a habilitação técnica adequada. De todo modo, a premissa da ausência de capacitação técnica restou superada pela comprovação da formação acadêmica e experiência que qualificam perfeitamente o perito para o trabalho a ser desenvolvido. No mais, objetivamente falando, defeito de parcialidade tem o nome técnico de "suspeição". As causas de suspeição e impedimento dos peritos são as mesmas definidas nos arts. 144 e 145 do CPC para os juízes. E a impugnação não logrou demonstrar convincentemente a ocorrência de qualquer das hipóteses legais de configuação da suspeição ou impedimento do perito, que é, ipso facto, imparcial. Em face do exposto, rejeito a impugnação à nomeação do perito, que é confirmado para a produção da prova técnica. Intime-se o perito, para que apresente sua estimativa de honorários. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Com efeito, em exame superficial, não vislumbro a presença dos requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo vindicado. Não obstante a alegação recursal no sentido de que o perito nomeado pelo Juízo esteja “contaminado” em razão dos trabalhos realizados em processos anteriores, não há qualquer prova acerca da suposta predisposição em decidir de maneira favorável à Terracap. Não se observa, a toda evidência, indícios de que o perito apresente imparcialidade, a autorizar o acolhimento da impugnação ofertada, limitando-se o recorrente a apontar situações em processos distintos em que o auxiliar apresentou entendimento divergente da parte, sem, todavia, apontar equívocos em suas conclusões. Nesse ponto, cumpre salientar que eventual alegação de parcialidade do perito na realização de seu ofício deve ser discutida em sede de incidente de suspeição, quando houver elementos concretos para isso, o que não se verifica na hipótese vertente. Outrossim, de forma contraditória, o recorrente afirma que o perito nomeado não apresenta expertise necessária à realização dos trabalhos na demanda de origem, mas colaciona levantamento no qual informa diversas oportunidades em que ele atuou na elaboração dos laudos técnicos em ações similares (ID 44891610), sem que tenha sido demonstrada anulação de suas perícias. Cabe destacar, ainda, que a alegação de incapacidade técnica foi devidamente rechaçada na r. decisão impugnada, que ratificou a habilitação técnica do perito e sua experiência, que o qualificam para o trabalho a ser produzido nos autos de origem. Assim, a despeito da irresignação suscitada no presente recurso de agravo de instrumento, não é possível antever a necessária probabilidade do direito a ensejar o preenchimento de requisito essencial à concessão da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator